Tribunal: TJES
Processo: 5004957-28.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004957-28.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CINTIA SILVA SANTOS

APELADO: NOEMIA NOVAES CARNIELO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

2.
Em que pese o inconformismo do recorrente, não se identifica a omissão apontada, tendo em vista que o v. acórdão externalizou de forma expressa que o contrato firmado entre a ora embargante e a embargada foi na modalidade de venda
ad corpus
, tendo em vista que não houve a especificação da área do imóvel adquirido, atraindo a incidência do §3° do artigo 500 do Código Civil, bem como que, embora a embargante tenha sustentado que a diferença de metragem encontrada tenha ultrapassado o limite de um vigésimo da área total, incidindo o disposto no art. 500, §1° do CC, o entendimento de abatimento proporcional do preço nesse caso não é absoluto, exigindo a análise das circunstancias do caso concreto, mormente quando se trata de venda na modalidade
ad corpus
, como se deu na hipótese dos autos.

3.
Ademais, em relação ao prequestionamento, como cediço, o que deve ser prequestionado é a matéria, mesmo que não haja expressa menção aos artigos legais e, no caso concreto, os argumentos da parte foram adequadamente enfrentados no acórdão vergastado.

4.
A conclusão do
decisum
em sentido diverso do defendido pela embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
CÍNTIA SILVA SANTOS
em face do v. acórdão do evento nº 16397100, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora embargante, para manter íntegra a r. sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais, acostadas no evento n° 16912525, a embargante aduz que a decisão colegiada padece do vício de omissão, pois:
(I)
deixou de analisar a aplicação do art. 500, caput e §1º do Código Civil, especialmente sobre se a expressão “
metade do lote
” configura área determinável, já que houve diferença superior a 1/20 do total;
(II)
o julgado aplicou o §3º do art. 500 do Código Civil, mas deixou de explicitar os critérios concretos que justificariam a prevalência da regra da venda ad corpus no caso específico;
(III)
não houve manifestação expressa sobre a alegação de violação aos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e equilíbrio contratual (arts. 113, 421, 421-A e 422 do CC), diante da alegada perda de utilidade econômica do imóvel decorrente da diferença de área;
(IV)
o aresto não analisou de forma motivada o levantamento topográfico e os dados objetivos apresentados, deixando de indicar os fundamentos jurídicos que embasaram a irrelevância da diferença de metragem, em afronta aos arts. 371 e 489, §1º, IV, do CPC.

Ademais, a embargante prequestiona os artigos 500,
caput
, §1º e §3º, 113, 421, 421-A e 422, ambos do Código Civil; e os artigos 371, 489, §1º, IV, 1.022 e 1.025, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Isso porque, o v. acórdão externalizou de forma expressa que o contrato firmado entre a ora embargante e a embargada foi na modalidade de venda
ad corpus
, tendo em vista que não houve a especificação da área do imóvel adquirido, atraindo a incidência do §3° do artigo 500 do Código Civil, bem como que, embora a embargante tenha sustentado que a diferença de metragem encontrada tenha ultrapassado o limite de um vigésimo da área total, incidindo o disposto no art. 500, §1° do CC, o entendimento de abatimento proporcional do preço nesse caso não é absoluto, exigindo a análise das circunstancias do caso concreto, mormente quando se trata de venda na modalidade
ad corpus
, como se deu na hipótese dos autos, conforme trecho de voto de relatoria abaixo transcrito:

[...]

Analisando as provas dos autos é possível verificar pelo Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda do evento 13315532 que não houve especificação de área do imóvel adquirido, constando apenas que trata-se de “
metade do lote número 8 (oito) da quadra 5 (cinco), do loteamento denominado são joão do bairro ipiranga
” e “
casa duplex residencial
” no lote edificada.

Orlando Gomes
3
ensina a diferença entre a modalidade de compra e venda
ad corpus
e
ad mensuram
:

A venda
ad corpu
s é a que se faz sem determinação da área, do imóvel, ou estipulação do preço por medida de extensão. O bem é vendido como corpo certo, individualizado por suas características e confrontações, e, também, por sua denominação, quando rural. Note-se que a referência a dimensões não descaracteriza a venda
ad corpus
, se não tem a função de condicionar o preço.

Na venda
ad mensuram
a determinação da área do imóvel constitui elemento determinante da fixação do preço, explícita ou implicitamente. A área é expressamente condição do preço quando este se estipula por medida de extensão, como, por exemplo, quando alguém compra um terreno à razão de tantos cruzeiros por metro quadrado. A correlação entre as dimensões do imóvel e o preço de sua venda existe implicitamente quando a área é determinada, embora o preço não esteja calculado por medida, como por exemplo, se o vendedor declara que o imóvel possui determinado número de tarefas e se pode inferir que as partes deram importância à expressão quantidade. Não é suficiente, desse modo, a referência às dimensões do terreno.

Nesse diapasão, denota-se que o imóvel foi alienado como coisa certa e discriminada, sendo a venda
ad corpus
, de modo que descabe ao comprador exigir o implemento da área, pois o adquiriu pelo conjunto e não em atenção à área, que assume caráter meramente enunciativo.

Em se tratando de venda
ad corpus
, aplica-se o § 3º do art. 500 do Código Civil, segundo o qual:
“Não haverá complemento de área, nem devolução de excesso, se o imóvel for vendido como coisa certa e discriminada, tendo sido apenas enunciativa a referência às suas dimensões, ainda que não conste, de modo expresso, ter sido a venda ad corpus”.

Cumpre ressaltar que, embora a apelante sustente que a diferença de metragem da área ultrapassou o limite de um vigésimo da área total, previsto no art. 500, §1º, do Código Civil, o entendimento de que tal hipótese enseja abatimento proporcional do preço não é absoluto, especialmente quando se trata de venda realizada sob a modalidade
ad corpus
.

Conforme jurisprudência pátria, a aferição da aplicabilidade do referido dispositivo legal exige a análise das circunstâncias do caso concreto. Mesmo que a diferença de área encontrada seja superior a um vigésimo, a referência à dimensão pode ser considerada meramente enunciativa, dada a natureza
ad corpus
do negócio jurídico:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO/RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAL E MATERIAL. IMÓVEL RURAL. VENDA MODALIDADE AD CORPUS . INADIMPLÊNCIA DOS COMPRADORES. NÃO PAGAMENTO DO PREÇO. MORA AUTOMÁTICA. EXCEÇÃO CONTRATO NÃO CUMPRIDO . INADIMPLÊNCIA DOS VENDEDORES. NÃO COMPROVAÇÃO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE . INADIMPLÊNCIA COMPROVADA E CONFESSADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . “8. A venda ad corpus. É a venda na qual as medidas do imóvel são imprecisas e meramente enunciativas, sendo que o corpo do imóvel é o elemento determinante para a realização do negócio jurídico (expemplo: vendo a fazenda x, com mais ou menos 2 alqueires). Quando a venda tive sido feita ad corpus, não tem lugar nem a pretensão real (ação ex empto), nem as pretensões pessoais (ação redibitória e/ou de abatimento proporcional do preço), já que nessa venda a menção à medida é apenas enunciativa . (...)” “
Mesmo que a diferença da área encontrada seja superior a um vigésimo, pode entender-se que a referência à dimensão é meramente enunciativa.” ( Código Civil Comentado, Revista dos Tribunais, 10ª edição, art. 500, págs. 704/705)
. Comprovada e confessada a inadimplência por parte dos compradores, impõe-se a rescisão contratual com a restituição do imóvel aos vendedores, com a restituição de parte dos valores recebidos e retenção do valor correspondente a multa contratual. Configurada a sucumbência recíproca, não merece reparos na distribuição dos ônus. (TJ-MT 10017472820188110010 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2022).

Desse modo, à luz das provas constantes nos autos, resta evidenciado que a transação em questão se deu sob a modalidade
ad corpus
, o que afasta qualquer alegação de descumprimento contratual ou violação à boa-fé objetiva por parte da apelada. [...].

Cumpre ressaltar que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco a enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Ademais, em relação ao prequestionamento, como cediço, o que deve ser prequestionado é a matéria, mesmo que não haja expressa menção aos artigos legais e, no caso concreto, o argumento suscitado pela parte no apelo foi adequadamente tratado, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

A conclusão do
decisum
em sentido diverso do defendido pela embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE ERRO DE PREMISSA E DE OFENSA À TESE FIXADA NA REPERCUSSÃO GERAL Nº 214 DO STF. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR O JULGADO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. A estreita via dos embargos de declaração não é adequada para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já decidida.
II. Com relação ao tema nº 214 da repercussão geral do stf. Cujo item iii enuncia não ser confiscatória a multa moratória no patamar de 20% (vinte por cento)., Salta aos olhos a sua inaplicabilidade na situação em apreço, porque, conforme asseverado, a multa discutida tinha natureza punitiva, razão pela qual a jurisprudência vem admitindo percentual mais elevado que aquele aplicado à multa moratória. III - Ocorre o pós-questionamento quando a parte embarga, após a formação do Acórdão, com o nítido fim de prequestionar tema não arguido por ocasião da apelação, proceder este totalmente inadmissível na órbita processual IV - Recurso desprovido. (TJES; EDcl-AP 5000004-10.2017.8.08.0049; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 06/12/2021; DJES 21/01/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUEMNTO - PREQUESTIONAMENTO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. São descabidos embargos declaratórios mesmo com intenção prequestionadora quando a matéria neles debatida já foi tema de exaustiva apreciação judicial no curso da relação processual. 4. Conhecer do recurso e negar provimento. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento, 5003666-90.2021.8.08.0000, Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho, Órgão Julgador: Câmara Cíveis Reunidas, Data: 12/12/2022).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

3
GOMES, Orlando. Contratos. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995. p. 235.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.